Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802176-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADONAY DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico sem assinatura qualificada pela ICP-Brasil é válido; e (iii) verificar a existência de cláusulas abusivas capazes de descaracterizar a mora e invalidar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1132, entende que a mora se constitui validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo destinatário.

4.

O contrato eletrônico sem assinatura digital qualificada pela ICP-Brasil é válido quando outros meios asseguram a autoria e integridade do documento, conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, especialmente quando aceito pelas partes.

5.

Não se evidenciou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 972, afasta a tese de que a existência de encargos acessórios abusivos descaracterize a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

2.

O contrato eletrônico é válido ainda que não contenha assinatura digital qualificada pela ICP-Brasil, desde que assegurada a integridade e autoria do documento.

3.

A simples alegação de cláusulas abusivas não descaracteriza a mora nem invalida a liminar de busca e apreensão, sendo necessário demonstrar efetiva onerosidade excessiva.

_____

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Tema 972).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto por
ADONAY DA SILVA SANTOS,
contra decisão monocrática de ID 25808354, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, integralmente, a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, considerando a incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo, integralmente, a decisão agravada.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de comprovação da entrega da notificação extrajudicial, o que comprometeria a constituição em mora; (ii) a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital qualificada pela ICP-Brasil e (iii) a existência de cláusulas abusivas, como venda casada de seguro e cobrança de tarifas ilegais.

Sem contrarrazões.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1-

Juízo de admissibilidade
.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, o Agravo interno deve ser conhecido.

2- Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.

Em que pese a insurgência do agravante, entendo que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere à alegada ausência de comprovação de mora, restou demonstrado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário em razão de devolução pelos Correios. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1132, fixou o entendimento de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023).

Quanto à validade do contrato eletrônico, igualmente não procede a alegação de nulidade. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, dispõe que são válidos os documentos eletrônicos assinados por outros meios que assegurem a autoria e integridade, desde que aceitos pelas partes e não vedados por lei. Não se exige, portanto, assinatura com certificado ICP-Brasil como condição de validade, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

No que toca à alegada abusividade de cláusulas contratuais, como juros remuneratórios, capitalização diária, cobrança de tarifa de registro e seguro, não se demonstrou, de forma concreta, a existência de onerosidade excessiva ou discrepância em relação aos parâmetros médios de mercado. A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que a mera estipulação de juros acima da média, por si só, não caracteriza abusividade. Além disso, conforme o Tema 972 daquela Corte, “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

3 – Dispositivo:

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025